Tribunal: STF
Processo: Rcl 38855
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
EMENTA: Direito Processual Penal. Agravo interno em Reclamação Criminal. Súmula Vinculante 14. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. Constatou-se, em informações, que a autoridade reclamada disponibilizou o acesso aos documentos requeridos relativos às diligências já concluídas.



    2. Perda de objeto da presente reclamação.



    3. Agravo regimental desprovido.